Tribunal: TJDFT
Processo: 0700874-78.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE DECLARAÇÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DIREITO À INFORMAÇÃO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. CONDENAÇÃO. RESSARCIMENTO DAS CUSTAS ADIANTADAS PELA IMPETRANTE. ENTE PÚBLICO.
1. A ex-servidora/empregada pública aposentada ostenta direito líquido e certo ao fornecimento de informações relacionadas ao período em que desempenhou cargo ou emprego público no âmbito do Distrito Federal, sendo vedado à autoridade impetrada obstar tal acesso, sobretudo quando as informações requeridas, nos moldes de Instrução Normativa do INSS, são necessárias para aferição de direito à revisão de aposentadoria. Precedente.
2. Concedida a segurança, o ente público, e não a autoridade impetrada, deve suportar o ressarcimento das custas adiantadas pela parte vencedora.
3. Remessa necessária não provida. Apelação provida.